Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL RELATIVO ÀS AÇÕES PESSOAIS. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. DATA DA RUPTURA DA VIDA COMUM. TRANSCURSO INTEGRAL DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
1. Não obstante o simples reconhecimento e dissolução de união estável ostente natureza declaratória, a cumulação dessa pretensão com pedido de partilha do patrimônio a reveste de natureza constitutiva, ensejando a incidência do prazo prescricional relativo às ações pessoais.
2. De acordo com a teoria da “actio nata” consagrada no art. 189 do Código Civil, o termo inicial de fluência do prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que, no caso, ocorre com a ruptura da união estável estabelecida entre as partes.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o autor permaneceu inerte durante o prazo prescricional de 20 (vinte) anos estabelecido pelo art. 177 do Código Civil de 1916, diploma jurídico vigente na época do rompimento do relacionamento afetivo, estando, portanto, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relativa ao reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.
4. Recurso de apelação desprovido.